Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740636-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU DOMINGUES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRINEU DOMINGUES FERREIRA contra decisão proferida nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO (processo no 0714433-61.2021.8.07.0001), que tem como requerido BANCO DO BRASIL S/A. No caso dos autos, verifica-se que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão e com teor idêntico a recurso anteriormente interposto (AI 0740209-32.2022.8.07.0000, distribuído em 28/11/2022). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 15:02:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador